Tribunal: TJDFT
Processo: 0024135-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024135-48.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE ALVES COSTA NETO RECORRIDO: PREMIUM CONSTRUCAO E INCORPORACAO S.A, ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Consoante determinado no despacho de ID 27032440 – págs. 2/3 – certifique a Secretaria se consta o comprovante de pagamento do preparo do recurso especial interposto ou, se por alguma falha, ele não foi devidamente juntado pelo sistema ou pelo advogado. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007